Tribunal: STF
Processo: MS 20808
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-15
Data de publicação: 1989-03-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO-LEI N. 2.425/88. URP. SUSPENSÃO.
ATO NORMATIVO. LEI EM SENTIDO MATERIAL QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA
DE ATUAÇÃO CONCRETA NA OFENSA A DIREITOS INDIVIDUAIS. MEIO
INADEQUADO PARA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI EM TESE.
MS INDEFERIDO.